Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748273-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Nos autos da Apelação Cível n. 0703858-28.2020.8.07.0001, a ANASP apresentou a petição de ID 27037997, na qual aponta ter havido a perda superveniente de objeto com relação ao feito acima referido. De outra parte, nestes autos a ANASP pede efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos daquele processo. Assim, em virtude do princípio da não supresa, intime-se a ANASP para que se manifeste quanto a eventual perda superveniente de interesse na continuação do presente pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível n. 0703858-28.2020.8.07.0001. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora